Tribunal: TJMT
Processo: 1041751-09.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1041751-09.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Efeitos]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANUZA ALMEIDA SANTOS DOS REIS - CPF: 522.163.141-53 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NEGOU PROVIMENTO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DIVERGENTE DO 1º VOGAL QUANTO À SUCUMBÊNCIA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍCEO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado à época da liberação dos empréstimos para operações da mesma natureza, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Havendo sucumbência recíproca, considerando o trabalho adicional realizado, em grau recursal, devida a majoração dos honorários tão somente em relação ao recorrente, nos moldes do que disciplina o art. 85 § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Santander (Brasil)
S.A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Vanuza Almeida Santos dos Reis
.
Por conseguinte, ante a sucumbência recíproca fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, dividido (5%) para cada parte, o mesmo ocorrendo quanto as custas.

Argumenta o apelante a legalidade da contratação do cartão de crédito, pedindo o acolhimento da tese no tocante a legitimar a modalidade de empréstimo consignado via cartão de crédito, uma vez que o tipo de contratação possui respaldo jurídico-legal, conforme elucidado em tópico próprio, afastando a nulidade imposta na sentença.

Aduz a possibilidade da limitação dos juros a uma vez e meia da taxa média de mercado, pedindo o acatamento da arguição no tocante a limitação dos juros contratados, uma vez que pactuados dentro dos limites legais autorizados, arguindo alternativamente que sejam os juros limitados a uma vez e meia a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil de acordo com a série correta e ano e mês da contração.

Pugna pela reforma da sentença, com a majoração dos honorários em favor do patrono da instituição financeira.

Contrarrazões junto ao Id. 177520431.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Objetiva o apelante reformar a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelado para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado a seguinte taxa de juros quanto a operação, sem capitalização e em 72 parcelas: 1) empréstimo feito no mês 02/2011 foi efetuada transferência no valor de R$ 1.677,22, a aplicação da
taxa média de mercado de

2,09% ao mês
; 2) empréstimo feito no mês 04/2012 foi efetuada transferência no valor de R$ 443,01 a aplicação da
taxa média de mercado de 1,91% ao mês
; 3) empréstimo feito no mês 02/2016 foi efetuada transferência no valor de R$ 2.205,32, a aplicação da
taxa média de mercado de 2,03% ao mês
; 4) empréstimo feito no mês 01/2017 foi efetuada transferência no valor de R$ 508,84, a aplicação da
taxa média de mercado de 2,05% ao mês
; 5) empréstimo feito no mês 07/2017 foi efetuada transferência no valor de R$ 880,67, a aplicação da
taxa média de mercado de 1,93% ao mês
; 6) empréstimo feito no mês 03/2018 foi efetuada transferência no valor de R$ 587,95, a aplicação da
taxa média de mercado de 1,83% ao mês
; 7) empréstimo feito no mês 07/2019 foi efetuada transferência no valor de R$ 482,00, a aplicação da
taxa média de mercado de 1,75% ao mês
; (taxa pugnada na inicial); 8) empréstimo feito no mês 02/2020 foi efetuada transferência no valor de R$ 316,60, a aplicação da
taxa média de mercado de 1,75% ao mês
; (taxa pugnada na inicial); 9) empréstimo feito no mês 05/2020 foi efetuada transferência no valor de R$ 173,92, a aplicação da
taxa de 1,75% ao mês conforme requerido na inicial
; (taxa pugnada na inicial); e condenar o apelante à devolução do indébito de forma simples, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação;

Em suma, a insatisfação do recorrente reside na conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo pessoal consignado para servidor público, bem como quanto aos juros remuneratórios incidentes nos empréstimos.

A hipótese dos autos versa sobre mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com a intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito.

Com efeito, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o dito “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, realizada diretamente na conta da autora, ora apelante, o que evidencia o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, nos moldes do que disciplina o art. 6º, inciso III, do CDC.

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de ilegalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (N.U 1033062-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOCUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a violação aos princípios da transparência e informação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa, com juros de mora desde a citação”. (N.U 1000580-08.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Nessa perspectiva, importante registrar que não restou comprovado que o consumidor utilizou o cartão de crédito para realizar compras, portanto, tenho que as operações de saque, como determinado em sentença, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado respectiva.

No tocante ao percentual dos juros remuneratórios, inexistiu equívoco do Juízo singular na limitação, uma vez que utilizada a taxa média de mercado à época da liberação dos empréstimos para operações da mesma natureza, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada julgada parcialmente procedente para converter o Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado bem como condenar o réu à devolução do indébito na forma simples, e ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (5% para cada litigante).

A relatora negou provimento ao Recurso e majorou a verba honorária para 15% sobre a quantia atualizada da causa, com amparo no art. 85, §11, do CPC, o que penaliza também a autora.

Diante disso,
divirjo da relatora
apenas para determinar que a majoração dos honorários de sucumbência seja suportada exclusivamente pelo apelante; os honorários devidos pela apelada permanecem conforme estabelecido na sentença.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO- VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, quanto à sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023